Tribunal: TJSP
Processo: 1012354-14.2022.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. eMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Sentença de improcedência. Apelo do executado. Alegação de excesso de execução. Parcelamento da dívida requerido no início da execução. Opção que importa renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6o, do CPC). Eventuais erros de cálculo que podem ser corrigidos a qualquer tempo nos próprios autos da execução. Sentença

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. eMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Sentença de improcedência. Apelo do executado. Alegação de excesso de execução. Parcelamento da dívida requerido no início da execução. Opção que importa renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6o, do CPC). Eventuais erros de cálculo que podem ser corrigidos a qualquer tempo nos próprios autos da execução. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.